Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729065-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: JADSSON DA SILVA CLAUDINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 201219797 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente contra Jadsson da Silva Claudino, indeferiu os pedidos de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”) e de envio de ofício ao CAGED. Nas razões recursais (ID 59297491), a agravante sustenta ser cabível a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). No ponto, argumenta que “(...) a demonstração da razoabilidade para possibilitar a reiteração das diligências eletrônicas, pode ocorrer tanto pela comprovação de alteração patrimonial do devedor quanto pelo decurso de tempo desde a última realização da diligência”. Em relação à expedição de ofício ao CAGED, afirma que “(...) considerando o esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diligências infrutíferas referentes à persecução patrimonial, a realização outras diligências menos comuns, como é o caso da consulta ao CAGED, se mostra como uma das alternativas à disposição do credor capaz de localizar meios para a satisfação do crédito pleiteado” e que “(...) negar a expedição do ofício pode implicar em negar o próprio provimento jurisdicional e o princípio da efetividade da execução”. Alega que a “(...) que a suspensão da fase de execução é uma medida excepcional, prevista no art. 921, inciso III, do CPC, e, por essa razão, somente deve ser aplicada quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que, frisa-se, não ocorreu no presente caso”. Para fundamentar sua pretensão, transcreve ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal “(...) para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED, bem como que seja deferida a penhora pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias (...)”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada “(...) a fim de que seja deferida a penhora dos bens do Agravado, em forma de “teimosinha” (repetição programada) no sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com inscrições de bloqueios diários, bem como que seja expedido ofício ao CAGED, com o objetivo de obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios do Agravado”. Preparo recolhido (IDs 61551341 e 61551342). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 61556192, referente ao agravo de instrumento n. 0707005-26.2024.8.07.0000, interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa no eRIDFT e de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil (CPC). Referido agravo de instrumento foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 1870704). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001), de execução de título extrajudicial ajuizada por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. (agravante) contra Jadsson da Silva Claudino (agravado), objetivando a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 13.689,03 (treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e três centavos). Citado (ID 132144676), o executado não satisfez o crédito no prazo legal. Após a realização de pesquisas no Bacenjud, Renajud e Infojud (IDs 139855139 e 152171156) e o envio de ofícios a fintechs (ID 159600201), não foi houve a satisfação da integralidade do crédito. Intimada (ID 180583551), a exequente pleiteou a realização de pesquisa no eRIDFT e o envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID 182345711). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem, que, na mesma oportunidade, determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC (ID 183442178 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001). Contra referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0707005-26.2024.8.07.0000, conhecido e desprovido (Acórdão n. 1870704). Posteriormente, a exequente pleiteou a inscrição do nome do executado no Serasajud e a realização de pesquisa de bens no SNIPER (ID 194396445 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001). O r. Juízo de origem indeferiu o primeiro pedido e deferiu o pedido de realização de pesquisa de bens no SNIPER (ID 199334660 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001). Realizada a pesquisa, não foram encontrados resultados (ID 199509714 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001). A exequente pleiteou a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”) e o envio de ofício ao CAGED (ID 200963342 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001), o que foi indeferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 201219797 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001): Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (...) Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Indefiro, igualmente, o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), uma vez que a aludida base de dados tem como finalidade servir como fonte de informação pessoal sobre os registros formais na CLT e de informação estatística sobre o mercado de trabalho no país, não se prestando ao atendimento de ordens judiciais para a localização de patrimônio expropriável em processos de execução, de modo que seu uso para esse fim específico constituiria desvirtuamento de sua finalidade estatal. Esse é o entendimento sedimentado pela jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere: (...) Ademais, o eventual resultado da pesquisa ao CAGED apenas informaria a existência de vínculo empregatício registrado em nome do executado, fonte de renda a priori protegida pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civi, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão. Irresignada, a ré interpôs agravo de instrumento (56133357), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na hipótese, não há risco imediato de extinção da execução, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não revela perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Frise-se, no tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.